Tribunal: TJMT
Processo: 0012609-28.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012609-28.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO PROENCA (APELANTE), MANOEL VITORIO JUNIOR - CPF: 376.445.991-34 (APELANTE), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA RIBEIRO DE MORAIS (VÍTIMA), DAIANE DA SILVA - CPF: 019.478.751-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GISELE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITO CAVALCANTE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE DO PROCESSO – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, AO CORRÉU – UM
DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PROVIDO EM DISSONÂNCIA D
O PARECER MINISTERIAL.

1.

Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados ao apelante é situação apta a eivar de nulidade o processo. Assim, se o Apelante foi assistido por advogados constituídos, sendo apresentadas as peças processuais pertinentes à defesa, não se vê a alegada falta de defesa técnica.

2. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição, o
decisum
absolutório deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo por
Luiz Fernando Proença
e
Manoel Vitorio Junior
, contra a sentença de
sob. 109942974 - pág. 21/33,
em que foram condenados
como autores do delito de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena individual de
6 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
.

Nas razões recursais, o defensor de
Manoel
se limitou a pleitear o reconhecimento de
nulidade do processo
por deficiência da defesa técnica, alegando a atuação precária dos advogados outrora constituídos (Id. 109942974 - pág. 49). Por sua vez,
Luiz Fernando
almejou a
absolvição
por falta de prova, em especial porque o édito condenatório estaria fundamentado, exclusivamente, em provas colhidas na fase investigativa (Id.

109942975 - Pág. 10).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

dos recursos (Id. 109942978 e 109942982);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 115742048):

“Apelações Criminais - Roubo circunstanciado [art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018)] - sentença condenatória - irresignações defensivas - 1. Pretendida declaração de nulidade do processo, por deficiência da defesa técnica anterior do apelante MANOEL VITÓRIO, causando-lhe suposto cerceamento de defesa - insubsistência - defesa produzida conforme os ditames legais, inclusive com a necessária presença do i. Causídico nas audiências realizadas, como se observa dos Termos de Audiências anexados aos autos - jurisprudência pátria taxativa no sentido de que a mera inversão da ordem de apresentação das alegações finais não enseja nulidade do feito - falta de prejuízo efetivo - Súmula no 523 do STF - 2. Pedido de absolvição de ambos os agentes delitivos – alegada ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 4.10.2007, por volta das 11 horas, na Rua Jessé Pinto Freire, Cuiabá/MT.,
Luiz Fernando Proença
e
Manoel Vitorio Junior
,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma camionete Nissan Frontier 4x4, cor cinza chumbo, além de objetos pessoais, tudo pertencente à vítima
José Maria Ribeiro de Morais
.

Narra-se na denúncia que a vítima estacionou seu veículo em via pública, ocasião em que foi surpreendida por
Luiz Fernando
e
Manoel
, que portavam arma de fogo. Os agentes do crime entraram no veículo ordenando que a vítima passasse para o banco do passageiro. Em seguida, na direção do automóvel, ao chegarem às proximidades do residencial Terra Nova
Luiz Fernando
e
Manoel
abandonaram a vítima em uma estrada vicinal, levando consigo o veículo dela.

No mesmo dia, por volta das 19 horas,
Luiz Fernando
teria ido ao encontro de
Daiane da Silva
, propondo-lhe que guardasse a caminhonete em sua garagem por três dias em troca do pagamento de R$ 100,00. Aceita a proposta,
Luiz Fernando
teria retirado as placas do veículo e deixado o automóvel no local pactuado.

No dia 6.10.2007,
Daiane
conduziu o veículo até Poconé/MT, na companhia de
Fernanda Gisele da Costa
, contudo,
Luiz Fernando
a mandou devolver o automóvel a ele, ordenando que, para tanto, o levasse até o trevo de Livramento. Nesse local, os policiais abordaram
Daiana
e
Fernanda
, constatando que o veículo era produto de roubo.

Após determinado momento, chegaram
Zelito Cavalcante Santana
e o indivíduo identificado apenas como
Cristiano
, porém, ao perceber a presença da polícia,
Cristiano
logrou êxito em fugir, enquanto
Zelito
se entregou.

Nesse contexto,
Luiz Fernando
foi denunciado pela autoria dos crimes de Roubo majorado e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
Manoel
foi denunciado por autoria do crime de Roubo majorado;
Zelito
como autor do delito de Receptação na modalidade tentada; enquanto
Daiane
e
Fernanda
, pela autoria do crime de Receptação na forma consumada.

A punibilidade de
Daiane
,
Fernanda
e
Zelito
foi extinta, pois, declarada a prescrição antecipada da pretensão de punir do Estado (Id. 109942972 - Pág. 20/32 e 109942973 - Pág. 36/42).

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau condenou

Luiz Fernando Proença
e
Manoel Vitorio Junior

como autores do delito de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena individual de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o defensor de
Manoel
se limitou a pleitear o reconhecimento de nulidade do processo por deficiência da defesa técnica, e a defesa de
Luiz Fernando
requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Passo à análise das teses arguidas.

I – RECURSO DE MANOEL

O apelante
Manoel Vitorio Junior
sustentou a nulidade do processo por deficiência da sua defesa técnica anterior, o que teria lhe acarretado evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Entretanto, malgrado

tenha havido a necessidade de algumas intimações dos patronos constituídos por
Manoel
até que fossem cumpridas as determinações judicias, nota-se que inexistiu cerceamento do direito de defesa.

Registra-se que
Manoel
constituiu advogados por meio da procuração de Id. 109942970 - Pág. 63, os quais apresentaram a defesa preliminar arrolando testemunhas e pleiteando a absolvição sumária (Id. 109942970 - Pág. 64/72). Posteriormente,
Manoel
constituiu novo patrono (Id. 109942971 - Pág. 49 e 109942972 - Pág. 7), que compareceu à audiência de instrução e julgamento do dia 1o.10.2014;
Manoel
também compareceu à solenidade e dali saiu intimado acerca da audiência instrutória designada para 13.5.2015 (Id. 109942973 - Pág. 9).

Em 6.10.2014, verifica-se que ele outorgou poderes a outro advogado (Id. 109942973 - Pág. 14).

Na audiência do dia 13.5.2015,
Manoel
deixou de comparecer, sendo-lhe decretada a revelia. Enquanto isso, seu advogado compareceu ao ato (Id. 109942973 - Pág. 25), saindo intimado da audiência em continuação designada para 12.8.2015, na qual deixou de comparecer. Apesar disso, extrai-se que nenhuma testemunha ou vítima foi ouvida no indigitado ato processual (Id. 109942973 - Pág. 34), inexistindo prejuízo à defesa.

Em seguida, as alegações finais foram devidamente apresentadas pelo advogado constituído (Id. 109942973 - Pág. 54).

Feito esse breve introito, constata-se que
Manoel
foi devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução criminal, apresentando defesa preliminar, comparecendo à inquirição das testemunhas e apresentando as alegações finais, circunstâncias que obstam reconhecer a ausência e/ou insuficiência de defesa técnica.

Quanto à revelia decretada em desfavor de
Manoel
, não guarda relação com a atuação dos advogados que o assistiram. Nota-se que
Manoel
foi pessoalmente intimado acerca da audiência designada para 13.5.2015, optando por não comparecer à indigitada solenidade.

Além do mais, não se pode olvidar que no processo penal, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563), não se declara a nulidade de ato sem a comprovação do efetivo prejuízo ao réu, ônus do qual
Manoel
não se desincumbiu na hipótese em exame.

Se não bastasse, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...) Nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula n. 523 do STF, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, corolário do princípio
pas de nullité sans grief
. (...)” (AgRg no HC 631.960/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Destarte, tomando por base as orientações das Cortes Superiores, em franco reconhecimento do princípio
pas nullité sans grief
, ínsito no art. 563,
caput
, do CPP, inviável o acolhimento da tese aventada pela defesa de
Manoel
.

II – RECURSO DE LUIZ FERNANDO

Analisando minuciosamente os autos, verifico que merece prosperar o
pedido absolutório efetuado pela defesa de
Luiz Fernando
,

pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza da prática do delito em questão por parte dele ou do corréu
Manoel
.

É verdade que, na fase extrajudicial, a corré
Daiane
informou que
Luiz Fernando
a procurou para que mantivesse na sua garagem o veículo subtraído da vítima. É verdade também que, na Delegacia, a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico
Luiz Fernando
e
Manoel
como sendo os autores do roubo majorado e, posteriormente, ainda na delegacia, reconheceu pessoalmente
Manoel
(Id. 109942968 - Pág. 54 e 109942970 - Pág. 31).

Entretanto, as provas acima mencionadas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, pois, colhidas exclusivamente na fase inquisitiva e não confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que as únicas testemunhas inquiridas em Juízo, são policiais civis que efetuaram a abordagem dos corréus
Daiane
,
Fernanda
e
Zelito
, mas nada mencionaram acerca da autoria delitiva atribuída à
Luiz Fernando
e
Manoel
. As indigitadas testemunhas sequer mencionaram as declarações de
Daiane
acerca do envolvimento de
Luiz Fernando
no crime.

Quanto aos reconhecimentos fotográfico e pessoal efetuados pela vítima, apesar de serem provas não repetíveis, não foram confirmados em Juízo, pois, malgrado o esforço da autoridade judiciária que determinou a expedição de mandados de condução coercitiva, a vítima não foi localizada para oitiva em audiência instrutória.

Destarte, constata-se que, de fato, a autoria delitiva atribuída a
Luiz Fernando
e
Manoel
não está cabalmente comprovada no feito, pois, as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas satisfatoriamente em Juízo.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”. (In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

A propósito, não é demais consignar, outrossim, que a condenação do agente não pode se amparar exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou pessoal do autor do crime, se não corroborado por qualquer outro meio de prova colhido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É pertinente citar aqui, aresto do HC 598.886/SC,
in verbis
:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Veja-se que, malgrado entender ser possível que os apelantes sejam autores do crime, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação dos apelantes no crime a eles imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
A ausência de provas seguras e uníssonas “atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (TJMT, Ap no 80102/2018). (...)” (N.U 0000790-18.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto por
Manoel Vitorio Junior
e, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Luiz Fernando Proença
para
absolvê-lo
da autoria do delito de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II, CP), com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, o que,
de ofício
, estendo em benefício do corréu
Manoel Vitorio Junior
com base no
art. 580 do CPP
para, igualmente,

absolvê-lo
da autoria do delito de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II, CP), com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022